Tribunal: TJSP
Processo: 0002717-87.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO - Cumprimento de sentença - Reconhecimento da prescrição da pretensão executória dos apelantes - Inocorrência: prazo que apenas tem início com o trânsito em julgado da sentença como um todo - Posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.